Tribunal: TCU
Processo: 003.867/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de ex-servidores de universidade federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se analisam atos concessão de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, arts. 1o, VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, art. 8o da Resolução TCU 206/2007, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Iraci Lúcia Costa Oliveira, Elmo Lopes Felzemburg, Conceição de Maria Silva Magalhães, Raimunda Maria da Silva Bedasee e conceder-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ronaldo Ribeiro Jacobina e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé por Ronaldo Ribeiro Jacobina até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Universidade Federal da Bahia, em relação ao ato impugnado, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, pagamentos decorrentes do ato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.4.3. adote providências para regularizar a situação do interessado, oferecendo-lhe a oportunidade de escolher entre mudar o regime de dedicação exclusiva no cargo de Professor, de forma a manter ambas as aposentadorias, ou permanecer apenas com uma delas. 9.5. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; 9.6. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.